Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO APÓCRIFO. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação da ré ao pagamento do valor indevidamente cobrado, bem como revogou a tutela de urgência concedida para determinar a suspensão do instrumento de protesto.

2. Não há se falar em violação aos Princípios da não surpresa, da boa-fé processual, do contraditório e da ampla defesa, porquanto as partes foram devidamente intimadas para se manifestar quanto ao laudo pericial.

3. In casu, a conclusão do laudo pericial deve ser desconsiderada, pois amparada em contrato apócrifo e em fotografias registradas pelo perito após modificação do objeto da perícia e pela parte autora em momento, cuja data não se pode precisar.

4. Os elementos de prova apresentados pela parte autora não são hábeis e suficientes para comprovar todas as condições do ajuste, tampouco que a parte ré não tenha executado os serviços efetivamente contratados, entregando uma obra inacabada.

5. Recurso conhecido e desprovido.